Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEI COMPLEMENTAR No 26/1975. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS AO PROGRAMA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE.
Consoante a legislação de regência (LC no 26/1975), a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP compete ao Banco do Brasil S/A, que, assim, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que questiona as quantias existentes em conta individual.